Tribunal: STF
Processo: RE 596670
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-29
Data de publicação: 2011-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 38/1989. REVOGAÇÃO PELA LEI DISTRITAL 117/1990. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DOS SERVIDORES DO PERCENTUAL DE AUMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Os reajustes previstos na Lei distrital 38/1989 são devidos aos servidores civis do Distrito Federal até o dia 23 de julho de 1990, quando esse diploma foi revogado pela Lei distrital 117/1990, e os respectivos percentuais já se haviam integrado ao patrimônio jurídico dos servidores.



    2. A superveniência da lei revogadora (Lei distrital 117/1990) apenas impediu que os vencimentos dos servidores continuassem a ser corrigidos nos moldes da lei anterior (trimestralmente e de acordo com a variação do IPC), mas de forma alguma usurpou-lhes as diferenças já incorporadas em decorrência desses reajustes. 



    3. Agravo regimental desprovido.